Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006036-58.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA - CPF: 070.439.208-92 (AGRAVANTE), MILTON ARAUJO DA SILVA - CPF: 174.549.131-72 (AGRAVADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), AUDINEIA SANTANA DA CRUZ - CPF: 005.191.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de possuidor, limitando-se, tão somente, a apresentar recibos e provas documentais, muito mais aptas a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar sua posse sobre os respectivos lotes urbanos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1001949-47.2023.8.11.0004, ajuizada em face de MILTON ARAÚJO DA SILVA, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que as fartas provas documentais apresentadas nos autos demonstram, de forma inconteste, a sua condição de legítimo possuidor e proprietário do imóvel, objeto da lide, mais precisamente dos lotes 06 e 07 da quadra 71, do Jardim Palmares, em Barra do Garças, registradas nas matrículas nº 25.163 e 25.164.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cabe examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar para a concessão de mandado proibitório.

Como cediço, o interdito é a medida pela qual o possuidor, direto ou indireto, deve pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Como em todas as ações de natureza possessória, também aqui deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A respeito dos requisitos da tutela judicial em exame, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.- (N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Com efeito, desde exame liminar e, agora, em fase exauriente, não se verificou prova de qualquer constrangimento ao exercício da posse do agravante, apta a demonstrar a necessidade de deferimento da proteção possessória.

Mais precisamente, no caso
sub judice
não foi suficientemente demonstrado nem mesmo o exercício pretérito de posse alegado pelo agravante.

Com efeito, verifica-se que, ao longo das razões recursais, a parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de possuidor, limitando-se, tão somente, a apresentar recibos e provas documentais, muito mais aptas a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar sua posse sobre os respectivos lotes urbanos.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUCUSSÃO DE PROPRIEDADE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - COMODATO OU LOCAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser mantida a decisão que indefere liminar de reintegração de posse quando não comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência deste fato. Em ação de reintegração de posse não se discute o domínio e sim a questão fática sobre a posse do imóvel. A controvérsia reclama a dilação probatória na origem, pois os elementos probatórios produzidos indicam, a princípio ocupação do imóvel pelo réu amparada em contrato de locação inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da prática de esbulho. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.041193-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Nesse caso, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023